Tribunal: TJMT
Processo: 0016459-25.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016459-25.2018.8.11.0015
RECORRENTE: WESLEY GAMA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 31142980) interposto por WESLEY GAMA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24646452):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT , DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP) – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AGENTE QUE AGIU COM DOLO AO ADQUIRIR PRODUTO DE ORIGEM ILÍCITA – ACUSADO QUE TINHA EM DEPÓSITO GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DESTINADOS A MERCANCIA – PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL (ART. 180, §5o, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO PREJUDICADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO DO VETOR DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Afigura-se injustificável a condenação pelo crime de receptação culposa diante da existência de provas quanto à autoria e à materialidade de crime doloso, sobretudo quando o objeto é apreendido na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita da res . É sabido que a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. No caso, a conduta narrada na denúncia foi a de ter em depósito substância entorpecente. Desclassificada a conduta perpetrada pelo acusado para a de receptação dolosa, tem-se por prejudicado o pleito da defesa de perdão judicial, previsto no art. 180, §5o, por se tratar de instituto aplicável somente à modalidade culposa. A personalidade do réu não pode ser reputada desfavorável quando fundamentada de forma genérica, máxime porque os argumentos não foram balizados em elementos concretos, tais como laudo psicológico ou psiquiátrico.” (Ap 0016459-25.2018.8.11.0015, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2019, Publicado DJE em 06/12/2019)
Alega violação: (i) ao art. 33, §2°, “b”, do CP, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento da pena foi exasperado com base na gravidade abstrata do delito e na existência de ação penal na qual o Recorrente foi, ao final, absolvido e (ii) aos arts. 59 e 68, ambos do CP, sob a assertiva de que a pena-base foi exacerbada com amparo na gravidade abstrata do delito.
Recurso tempestivo (Id. 31897962).
Contrarrazões – Id. 32692973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa ao art. 33, §2°, “b”, do CP, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento da pena foi exasperado com base na gravidade abstrata do delito e na existência de ação penal na qual o Recorrente foi, ao final, absolvido.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Ausência de interesse recursal
No tocante aos arts. 59 e 68, ambos do CP, sustenta o Recorrente que houve indevida exasperação da pena-base com amparo na gravidade abstrata do delito.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, pois já alcançado seu objetivo, haja vista que as penas-bases dos crimes pelos quais foi acusado já foram redimensionadas pela câmara julgadora, de ofício, para os respectivos mínimos legais.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida nos autos, é desnecessário e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v